Tribunal: TJDFT
Processo: 0747777-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747777-94.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLES SIMAO SILVA, ANNE CAROLINE DE MORAIS EMBARGADO: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CHARLES SIMÃO SILVA e ANNE CAROLINE DE MORAIS contra a decisão monocrática desta Relatoria que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA ME. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, processo no 0726875-20.2025.8.07.0001, proposta por CHARLES DE MORAIS SIMÃO SILVA e ANNE CAROLINE DE MORAIS SIMÃO SILVA em desfavor de ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA ME, que deferiu a produção de prova pericial, determinando que os honorários periciais fossem custeados exclusivamente pela ré/agravante, com fundamento no artigo 95 do CPC. Nas razões recursais de ID 78312290, CHARLES DE MORAIS SIMÃO SILVA e ANNE CAROLINE DE MORAIS SIMÃO SILVA argumentam que a decisão monocrática incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar aspectos essenciais para a adequada prestação jurisdicional. Aponta que os autores da ação originária são consumidores em relação à ré, sociedade empresária de grande porte, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 6o, inciso VIII, que trata da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, os custos devem ser rateados, conforme expressamente previsto no artigo 95 do CPC. Por fim, argumenta que a atribuição dos custos periciais à parte ré deveria considerar que esta deu causa à demanda, evidenciado pelo inadimplemento contratual alegado pelos autores. Diante disso, a parte embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reconhecer a hipossuficiência dos autores, com a consequente redistribuição dos custos periciais. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém esclarecer a existência de evidente erro material na petição dos embargos de declaração. Apesar de constar que a parte embargante seria “ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA – ME”, verifico que o recurso fora juntado aos autos por LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO, advogada dos agravados CHARLES SIMÃO SILVA e ANNE CAROLINE DE MORAIS, o que evidencia que estes são os reais embargantes. Tal fato é corroborado pelo PJe que os indica como polo ativo, confira-se: Feitas essas considerações, passo à análise do recurso. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da parte embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para deferir a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente no que tange à responsabilidade pelos honorários periciais. Com efeito, não se encontra configurada qualquer vício na r. decisão recorrida. A decisão embargada reconhece expressamente a existência de relação de consumo entre as partes e que, por isso, foi determinada a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Portanto, há razão na alegação da parte embargante quanto à hipossuficiência dos autores, que foi reconhecida judicialmente. Ademais, fora expressamente consignado que a inversão do ônus da prova não implica, por si só, a obrigação da ré de custear a perícia, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2097352/SP e AgInt no AREsp 2245928/SP). De outro lado, fora reconhecido que a prova pericial fora requerida por ambas as partes, e com base nisso, deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a obrigação exclusiva da ré de custear os honorários periciais, não assistindo razão à parte embargante quanto à alegação de que a decisão embargada fora omissa quanto ao rateio dos custos, conforme o artigo 95 do CPC. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que deferira a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e observado que a parte embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 15:55:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora